Tribunal: TJDFT
Processo: 0715852-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0715852-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RITA DA CONCEICAO CORREIA ROCHA SCHWANKE AGRAVADO: IMOBILIARIA MORADA DO SOL LTDA, CREDPAGO SERVICOS DE COBRANCA S/A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em que a requerida não pleiteou a concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação da tutela recursal. Diante disso, recebo o presente recurso exclusivamente no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-se informações. À agravada para apresentar resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de abril de 2023. ANA CANTARINO Relatora